Tribunal: TJBA
Processo: 8095771-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8095771-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEX TAVARES DA CONCEICAO

Advogado(s): HUMBERTO COSTA JUNIOR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COMUM (B31) EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B91). DOENÇA DEGENERATIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CLASSIFICAÇÃO DE SCHILLING. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a improcedência do pedido de conversão de auxílio-doença comum em acidentário. O Embargante alega contradição, ao argumento de que o laudo pericial, acolhido pela decisão, teria classificado sua patologia no grupo II de Schilling, o que, por definição, caracterizaria a concausa. Aponta também omissão quanto à análise do alcance jurídico dessa classificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao supostamente acolher laudo que classificou a doença no grupo II de Schilling e, ao mesmo tempo, negar a existência de nexo de concausalidade; (ii) estabelecer se houve omissão por ausência de análise do alcance jurídico da referida classificação; (iii) determinar se os embargos visam sanar vício do julgado ou rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada contradição é inexistente, pois fundamentada em premissa fática equivocada.

4. O perito judicial, após expor o conceito teórico da classificação de Schilling, expressamente afastou o enquadramento da patologia do Embargante no grupo II, com base no art. 20, §1º, da Lei nº 8.213/91, por se tratar de doença de origem degenerativa e pela ausência de nexo temporal (ID 99184863).

5. A conclusão do laudo, adotada pelo acórdão, foi pela inexistência de nexo causal ou concausal e pela não aplicação da classificação de Schilling II ao caso concreto. Assim, não há qualquer contradição na decisão embargada.

6. A suposta omissão também não se configura, pois, uma vez afastada a classificação da doença no grupo II de Schilling, torna-se desnecessária a análise das consequências jurídicas de uma hipótese não verificada nos autos.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

8. O prequestionamento resta atendido quando a matéria é enfrentada pelo acórdão, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.213/91, art. 20, §1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8095771-11.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante
ALEX TAVARES DA CONCEI
ÇÃO
e como Embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-200